Tribunal: STJ
Processo: 0269704-88.2025.3.00.0000
Classe: SUSPENSãO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl na SUSPENSÃO DE SEGURANÇA No 3603 - PB(2025/0269704-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CONTRATE SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO FUX - RJ154760
DANILO ALMEIDA NASCIMENTO - PE029744
ELISA ALBUQUERQUE MARANHÃO REGO - PE036974
BEATRIZ GONÇALVES MORAES DA CUNHA MERGULHÃO -
PE043703
AGRAVADO
: ESTADO DA PARAÍBA
ADVOGADO
: FÁBIO BRITO FERREIRA - PB009672
INTERES.
: ALERTA SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO CHRISTIAN DA COSTA SILVA - PE021007
CAIO CAVALCANTI MELLO DE PAULA - PE044973
JOÃO CLEYTON BEZERRA DE SOUSA - PB024913
REQUERIDO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA

AGRAVO
INTERNO.
SUSPENSÃO
DE
SEGURANÇA.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
CONTRATAÇÃO
EMERGENCIAL
VERSUS
LICITAÇÃO. LESÃO À ORDEM PÚBLICA. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
deferiu pedido de contracautela em favor do Estado
da Paraíba, suspendendo os efeitos de decisão que
obstava a execução de contrato oriundo de licitação.
1.2. A agravante alegou que a decisão agravada não
demonstrou grave lesão à ordem ou à economia
públicas e que a prestação de serviços públicos
essenciais vinha sendo realizada de forma satisfatória
e ininterrupta, mesmo após o término do contrato
emergencial.
1.3. O agravado sustentou que a continuidade de
contratações emergenciais sem respaldo contratual ou
licitatório compromete a ordem pública e que a
proposta vencedora do certame representa economia
ao erário, sendo vantajosa para a Administração
Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54669505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 12/03/2026 19:48:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e2159b8-8556-4248-90c5-d1b3693bbc56

2.1. A questão em discussão consiste em saber se a
decisão que suspendeu os efeitos de tutela recursal,
permitindo a execução de contrato oriundo de
licitação, causou grave lesão à ordem pública ou à
economia pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A continuidade de contratações emergenciais
sem respaldo contratual ou licitatório compromete a
ordem pública, sendo necessário privilegiar a regra da
licitação sobre a excepcionalidade da contratação
emergencial.
3.2. A decisão agravada demonstrou que a suspensão
da execução do contrato oriundo de licitação causaria
interrupção na prestação de serviços públicos
essenciais, como apoio logístico e administrativo em
unidades escolares estaduais.
3.3. A agravante não apresentou contraprova
suficiente para demonstrar que a perpetuação de
contratos emergenciais seria menos danosa à ordem
e à economia públicas.
3.4. A análise do mérito da demanda principal,
incluindo questões como a exequibilidade da proposta
vencedora e a exclusão de supostas manipulações de
informações tributárias e trabalhistas (utilizadas na
composição do preço ofertado), transcende os limites
do pedido de suspensão de segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
25/02/2026
03/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.
Impedido o Sr. Ministro Herman Benjamin.
Brasília, 12 de março de 2026.
MAURO CAMPBELL MARQUES
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54669505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 12/03/2026 19:48:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e2159b8-8556-4248-90c5-d1b3693bbc56

AgInt nos EDcl na SUSPENSÃO DE SEGURANÇA No 3603 - PB(2025/0269704-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CONTRATE SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO FUX - RJ154760
DANILO ALMEIDA NASCIMENTO - PE029744
ELISA ALBUQUERQUE MARANHÃO REGO - PE036974
BEATRIZ GONÇALVES MORAES DA CUNHA MERGULHÃO -
PE043703
AGRAVADO
: ESTADO DA PARAÍBA
ADVOGADO
: FÁBIO BRITO FERREIRA - PB009672
INTERES.
: ALERTA SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO CHRISTIAN DA COSTA SILVA - PE021007
CAIO CAVALCANTI MELLO DE PAULA - PE044973
JOÃO CLEYTON BEZERRA DE SOUSA - PB024913
REQUERIDO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA

AGRAVO
INTERNO.
SUSPENSÃO
DE
SEGURANÇA.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
CONTRATAÇÃO
EMERGENCIAL
VERSUS
LICITAÇÃO. LESÃO À ORDEM PÚBLICA. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
deferiu pedido de contracautela em favor do Estado
da Paraíba, suspendendo os efeitos de decisão que
obstava a execução de contrato oriundo de licitação.
1.2. A agravante alegou que a decisão agravada não
demonstrou grave lesão à ordem ou à economia
públicas e que a prestação de serviços públicos
essenciais vinha sendo realizada de forma satisfatória
e ininterrupta, mesmo após o término do contrato
emergencial.
1.3. O agravado sustentou que a continuidade de
contratações emergenciais sem respaldo contratual ou
licitatório compromete a ordem pública e que a
proposta vencedora do certame representa economia
ao erário, sendo vantajosa para a Administração
Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a
decisão que suspendeu os efeitos de tutela recursal,
Documento eletrônico VDA54286891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:11
Código de Controle do Documento: d69cb8d8-02b3-46e4-ac7a-d752c23328c9

permitindo a execução de contrato oriundo de
licitação, causou grave lesão à ordem pública ou à
economia pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A continuidade de contratações emergenciais
sem respaldo contratual ou licitatório compromete a
ordem pública, sendo necessário privilegiar a regra da
licitação sobre a excepcionalidade da contratação
emergencial.
3.2. A decisão agravada demonstrou que a suspensão
da execução do contrato oriundo de licitação causaria
interrupção na prestação de serviços públicos
essenciais, como apoio logístico e administrativo em
unidades escolares estaduais.
3.3. A agravante não apresentou contraprova
suficiente para demonstrar que a perpetuação de
contratos emergenciais seria menos danosa à ordem
e à economia públicas.
3.4. A análise do mérito da demanda principal,
incluindo questões como a exequibilidade da proposta
vencedora e a exclusão de supostas manipulações de
informações tributárias e trabalhistas (utilizadas na
composição do preço ofertado), transcende os limites
do pedido de suspensão de segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por Contrate Serviços Ltda.
contra decisão que deferiu pedido de contracautela em favor do Estado da
Paraíba.
A agravante, na introdução do recurso, menciona que a decisão do
Tribunal de origem, ora suspensa, determinou, com base no Poder Geral de
Cautela, “apenas a suspensão do Certame, enquanto não apuradas nos seus
devidos
e
, severas ilegalidades cometidas no bojo de
locus
cronos
Procedimento Licitatório” (fl. 2.692).
Em seu longo arrazoado, defende que a decisão agravada merece
reforma, para que não se conheça do pedido de contracautela ou, no mérito,
para que seja este julgado improcedente, fazendo-o com base nos seguintes
argumentos:
a) a parte requerente (ora agravada) não comprovou, com dados e
elementos concretos, a ocorrência de grave lesão à ordem ou à economia
públicas, situação exigida pelos precedentes da Corte Especial do STJ – pelo
contrário, apenas fez referência a “acontecimentos incertos e casuais
genericamente afirmados como fundamento para a concessão de SLS”;
b) o pedido de suspensão deve ser julgado improcedente porque será
inadmissível futuro recurso ao STJ, pois de acordo com a Súmula 735/STF,
Documento eletrônico VDA54286891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:11
Código de Controle do Documento: d69cb8d8-02b3-46e4-ac7a-d752c23328c9

aplicada também no STJ, não cabe Recurso Especial para reexaminar decisão
que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela;
c) o agravado expôs os fatos sem os seus devidos contornos, pois –
segundo afirmação da agravante - não houve interrupção do serviço público,
que desde 2020 vem sendo mantido pela agravante de forma satisfatória e
ininterrupta “até o presente momento”, inclusive mantendo suas operações e
capital humano mobilizados para evitar a suspensão dos serviços, situação que
afasta a alegação de risco à ordem, saúde, segurança
economia públicas;
e/ou
d) o STJ possui precedentes específicos em Suspensão de Segurança
que mencionam que a eventual descontinuidade do serviço a ser prestado pode
ser superada pela contratação emergencial (SS n.
), assim como não se
2.589/PI
deve deferir a contracautela quando demonstrada a inexistência de óbice ao
exercício da atividade pública e quando evidenciada possível ilegalidade no
certame licitatório, representativa de lesão às Finanças Públicas e ao Interesse
Público;
e) as discussões no mandado de segurança que tramita nas
instâncias de origem não demandam produção de prova, sendo aferíveis ictu
.
oculi
Em reforço ao último argumento, acima indicado, afirma ter
demonstrado que a vencedora do certame forjou preços artificiais, valendo-se
da manipulação indevida das alíquotas de PIS e de COFINS, além da
adulteração de encargos trabalhistas incidentes sobre suas atividades
empresárias quando da composição de seus preços, em detrimento da
concorrência (dados esses que, uma vez afastados, resultariam no
reposicionamento da ora agravante como primeira colocada no Pregão
Eletrônico – fl. 2.710, item 62).
A agravante reforça ainda a alegação de que a decisão concessiva da
antecipação da tutela recursal no
pautou-se no acolhimento da
TJ/PB
argumentação apresentada no Agravo de Instrumento de que haveria fundada
dúvida (reconhecida administrativamente pela Secretaria de Estado da
Educação, por meio do Parecer
) quanto à presença de
113/2025/SEAD “irregularidades relevantes na Proposta apresentada pela Empresa
Adjudicatária” (fl. 2.700, item 26).
Por fim, além de defender a plausibilidade e probabilidade de êxito da
pretensão deduzida no
, afirma que o desprovimento do presente recurso
writ
implicará (fl. 2.716, item 88):
(a) a demissão imediata de mais de 2.400 (dois mil e
quatrocentos) empregados hodiernamente mobilizados na
execução dos Serviços Públicos objeto do Pregão Eletrônico; (b)
Documento eletrônico VDA54286891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:11
Código de Controle do Documento: d69cb8d8-02b3-46e4-ac7a-d752c23328c9

o abrupto desembolso de milhões de reais apenas a título de
Aviso Prévio; (c) a multiplicidade de Reclamações Trabalhistas
que podem ser ajuizadas; (d) o terror operacional causado pelas
medidas adotadas pelo ESTADO DA PARAÍBA; e (e) risco de
Órgãos de Controle acusarem a AGRAVANTE de saída
imotivada de suas atividades.
Foi apresentada impugnação pelo agravado (fls. 2.745-2.756), na qual
afirma, inicialmente, que a impetração do Mandado de Segurança faz parte de
uma estratégia das empresas que integram a holding “Grupo Nossa Senhora de
Fátima”, consistente na judicialização com a finalidade de criar impedimentos
para a contratação das empresas vencedoras das licitações para prestação de
serviços de apoio logístico e administrativo (limpeza, suporte pedagógico,
inspeção de alunos, segurança e fornecimento de merendas) para as unidades
escolares que compõem cinco macrorregiões no Estado da Paraíba. Cita, a
esse respeito, que já foram ajuizadas demandas semelhantes no STJ,
motivadas pela prática acima: refere-se às Suspensões de Segurança n.
e
3.563/PB
3.585/PB.
Defende o cabimento do pedido de suspensão, já que o serviço
público prestado é essencial e relevante, de modo que a sua suspensão causa
lesão à ordem pública, levando-se em consideração a abrangência do escopo
da contratação (todas as unidades escolares da rede estadual de ensino da 5a
Macrorregião do Estado, isto é, 79 unidades escolares em 40 Municípios) e
rebate a tese de que não se deve conhecer do pedido de contracautela porque
eventual Recurso Especial seria afastado, segundo entendimento da agravante,
pela incidência da
e da
Súmula 735/STF
Súmula 7/STJ.
A esse respeito, aduz que os precedentes indicados pela agravante
não se aplicam porque não apreciaram pedido de suspensão de decisão
concessiva de liminar (o AgInt no AgInt na SLS n.
referia-se a decisão
2.625/DF
transitada em julgado, e, portanto, irrecorrível; enquanto a STP n.
que
951/MG,
tramitou no STF, era relativa à decisão de juízo de primeiro grau, cujo pedido de
suspensão deveria ter sido dirigido ao presidente do Tribunal local). Lista, enfim,
diversos julgados do STJ que admitem o pedido de contracautela contra
decisões concessivas de tutela de urgência.
Prossegue com a afirmação de que não procede a tese de
inexequibilidade da proposta ofertada pela empresa vencedora do certame, até
porque a diferença entre esta e a proposta da agravante é inferior a 1%.
Ademais, acrescenta que a “via estreita do mandado de segurança não
comporta a dilação probatória necessária para esse tipo de análise” (fl. 2.750).
Conclui, ainda, que “o edital do pregão blindou a Administração
Pública Estadual de qualquer risco financeiro decorrente de eventuais
alterações na carga fiscal, bem como quanto à imprecisa cotação na planilha de
Documento eletrônico VDA54286891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:11
Código de Controle do Documento: d69cb8d8-02b3-46e4-ac7a-d752c23328c9

composição de custos da licitante” (fl. 2.752). Isso porque, de acordo com os
itens 4.3, 4.4 e 4.6 do edital, a responsabilidade é exclusiva da empresa (fl.
2.753, item 41).
Também a empresa ALERTA SERVIÇOS LTDA., vencedora da
licitação, apresentou impugnação ao Agravo Interno, alegando, preliminarmente,
que iniciou a prestação dos serviços em 1o/
de modo que seria inverídica
5/2025,
a afirmação da agravante de que a vencedora do certame não teria iniciado a
execução do contrato celebrado. Registra, ainda, que o TJPB, em 29/7/2025,
negou provimento ao AGTR 0803683-47.2025.8.15.0000 (decisão transitada em
julgado em
segundo a agravada), interposto por empresa do mesmo
23/9/2025,
grupo empresarial da CONTRATE, e no qual se suscitavam “IDÊNTICAS
falácias e ilações” (fls. 2.726-2.744).
É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, destaco o elevado grau de litigiosidade das partes,
pois a agravante afirma peremptoriamente que o ente estatal omite a realidade
dos fatos para apresentar narrativa distorcida, enquanto o agravado assevera
ser a empresa integrante do grupo econômico que utiliza o Poder Judiciário de
forma abusiva para o fim de perpetuar a prestação de serviços mediante
contratações emergenciais, criando injustificados embaraços ao poder-dever de
efetivar contratações em condições normais, isto é, precedidas de licitação.
Tal tipo de disputa, entretanto, é estranho ao objeto da Suspensão de
Segurança, ressalvada situação concreta e específica que permita o pronto
enquadramento na aplicação dos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil.
Quanto à pretensão recursal, não merece reforma a decisão agravada.
Em prejuízo à primeira ponderação da agravante, é fato incontroverso
que o serviço objeto do certame licitatório vem sendo prestado de forma
irregular (“contratação emergencial”), pois expirou o prazo de duração do
contrato por ela firmado com o Estado do Paraíba - ela própria admite que a
prestação do serviço vem (ou vinha) sendo realizada em caráter emergencial.
Nesse sentido, a decisão que, nas instâncias de origem, antecipou os
efeitos da tutela recursal para obstar a
oriundo de
execução do contrato
licitação (fl. 33) efetivamente causa lesão à ordem pública, pois interrompe a
prestação do serviço ou obriga o ente estatal a voltar a se utilizar da indesejável
e excepcional “contratação emergencial” para manter em funcionamento,
convém lembrar, a prestação do relevante serviço de apoio logístico e
administrativo (limpeza, suporte pedagógico, inspeção de alunos, segurança e
Documento eletrônico VDA54286891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:11
Código de Controle do Documento: d69cb8d8-02b3-46e4-ac7a-d752c23328c9

fornecimento de merendas) para as unidades escolares estaduais da 5a
Macrorregião da Paraíba, que abrange 40 cidades.
Anoto, ainda a esse respeito e também para afastar o quarto
fundamento do presente recurso, que a referência à possibilidade de
contratação emergencial, nos termos citados pelo agravante, foi mencionada em
precedentes esparsos do STJ não como tese jurídica, mas como medida
excepcional no contexto em que identificada flagrante ilegalidade em
procedimentos licitatórios,
com a ausência de demonstração
conjugada
concreta de dano ao erário, e não no contexto destes autos, isto é, em que a
excepcionalidade passou a se tornar regra, dada a pré-existência de sucessivas
contratações emergenciais. Não fosse assim, em pedidos de Suspensão de
Segurança relacionados às decisões liminares em processos que discutem a
regularidade de licitações, jamais seria cabível a contracautela, diante da
possibilidade abstrata de realização da contratação emergencial.
De outro lado, a agravante não produziu contraprova destinada a
demonstrar que a
,
perpetuação dos diversos contratos emergenciais
representaria medida menos danosa à ordem e economia pública.
O segundo argumento da agravante confunde o julgamento do mérito
com o objeto do pedido de contracautela. Ainda que o êxito de eventual futuro
Recurso Especial do Estado da Paraíba, contra decisão interlocutória, possa ser
comprometido em função da incidência das Súmulas
e
tal
7/STJ
735/STF,
circunstância não impede a utilização deste específico instrumento processual,
pois seu escopo – tutela aos bens previstos no
o da
e
art. 4
Lei n. 8.437/1992
da
– é divorciado da plausibilidade da questão objeto
art. 15
Lei n. 12.016/2009
da demanda que tramita nas instâncias de origem, o que significa dizer que no
pedido de contracautela a atividade jurisdicional vincula-se antes à verificação
da possível ou concreta lesão à ordem, à segurança, à saúde e à economia
públicas, e não à probabilidade de êxito da pretensão deduzida em juízo no
processo principal.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA.
LESÃO
À
ORDEM
E
À
ECONOMIA
PÚBLICAS
CONFIGURADA. SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE FIXAVA
REAJUSTE DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA
MUNICIPAL DE NATAL. INTERESSE PÚBLICO MANIFESTO.
1. O deferimento do pedido de suspensão está condicionado à
cabal demonstração de que a manutenção da decisão
impugnada causa efetiva lesão ao interesse público,
consubstanciado na lesão à saúde, à segurança, à economia ou
à ordem públicas.
Documento eletrônico VDA54286891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:11
Código de Controle do Documento: d69cb8d8-02b3-46e4-ac7a-d752c23328c9

2. A suspensão de segurança é medida excepcional que não
tem natureza jurídica de recurso, mas caracteriza-se pelo
juízo político da decisão impugnada, relacionando-a à
.
eventual lesão aos bens jurídicos tutelados
3. In casu, ficou caracterizada lesão à ordem e à economia
públicas, sendo necessária a suspensão da liminar que, na
prática, propiciaria a fixação de reajuste dos subsídios dos
vereadores da Câmara Municipal de Natal.
Agravo interno improvido.
(AgInt na SS n.
relator Ministro Humberto Martins,
3.365/RN,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
7/6/2022,
10/6/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE
SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À
ECONOMIA PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO DE
MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO
DE SUSPENSÃO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I - Consoante a legislação de regência (v.g.
e
Lei n. 8.437/1992
) e a jurisprudência deste Superior Tribunal e do c.
12.016/2009
Pretório Excelso, somente é cabível o pedido de suspensão
quando a decisão proferida contra o Poder Público puder
provocar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à
economia públicas.
II - In casu, a agravante não demonstrou, de modo preciso e
cabal, a grave lesão à ordem e à economia públicas, sendo
insuficiente a mera alegação de que a manutenção do decisum
atacado teria o condão de provocar prejuízos à prestação do
serviço público (Precedente).
III - Ademais, deve-se frisar que a questão referente à
possibilidade ou não de corte do fornecimento de energia
elétrica é matéria de mérito da ação originária. Assim sendo,
sua discussão transcende os estreitos limites do pedido de
suspensão, cujo juízo político tem cabimento apenas para
se evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à
(Precedente).
economia públicas
IV - O efeito multiplicador não pode ser invocado neste caso,
tendo em vista que a decisão que se busca suspender encontra
amparo na jurisprudência desta Corte Superior, ainda mais se
considerada a ausência de demonstração de grave dano a
qualquer dos bens tutelados.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg na SLS n.
relator Ministro Felix Fischer, Corte
1.659/PB,
Especial, julgado em
DJe de
)
15/5/2013,
22/5/2013.
Quanto ao quinto fundamento invocado, dele não se deve conhecer
porque a discussão com relação ao cabimento do mandado de segurança, à
apresentação de prova pré-constituída demonstrando a violação a suposto
direito líquido e certo, bem como aos efeitos incidentes sobre a proposta
vencedora, caso afastadas as supostas manipulações de informações tributárias
e trabalhistas, na composição do preço ofertado, dizem respeito ao mérito da
demanda principal, que só interessa ao pedido de suspensão de segurança
para efeito de dimensionar a questão controvertida para análise finalística em
relação aos bens tutelados pelo
da
– jamais como
art. 15
Lei n. 12.016/2009
fins, em si mesmos, sob pena de transformar este instrumento em sucedâneo
recursal.
Documento eletrônico VDA54286891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:11
Código de Controle do Documento: d69cb8d8-02b3-46e4-ac7a-d752c23328c9

Ainda, apenas em
– já que a questão diz respeito ao
obter dictum
mérito da demanda, que, como anteriormente referido, comporta discussão
somente nos autos da demanda principal – observo que a decisão que
antecipou os efeitos da tutela recursal examinou a questão apenas sob o
enfoque invocado pela ora agravante (existência de despacho da autoridade
administrativa indicando a necessidade de reexaminar a exequibilidade da
proposta vencedora após a revogação do PERSE), sem ampla atividade
cognitiva, pois a liminar foi concedida sem prévia manifestação do ente estatal.
Observo, por fim, que a matéria debatida neste recurso é bastante
similar à analisada no AgInt na SS
interposto contra o Estado da
3585/PB,
Paraíba (abrangendo a licitação de semelhante serviço, porém a ser prestado
na 1a Macrorregião), recentemente julgado (com negativa de provimento) em
sessão virtual da Corte Especial, razão pela qual, nos termos acima, idêntica
solução deve ser aplicada ao presente caso.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54286891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:11
Código de Controle do Documento: d69cb8d8-02b3-46e4-ac7a-d752c23328c9

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EDcl na SS 3.603 / PB
Número Registro: 2025/0269704-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08089950420258150000 8089950420258150000
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : ESTADO DA PARAÍBA
ADVOGADO
: FÁBIO BRITO FERREIRA - PB009672
REQUERIDO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
INTERES.
: ALERTA SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : ALESSANDRO CHRISTIAN DA COSTA SILVA - PE021007
CAIO CAVALCANTI MELLO DE PAULA - PE044973
JOÃO CLEYTON BEZERRA DE SOUSA - PB024913
INTERES.
: CONTRATE SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO FUX - RJ154760
DANILO ALMEIDA NASCIMENTO - PE029744
ELISA ALBUQUERQUE MARANHÃO REGO - PE036974
BEATRIZ GONÇALVES MORAES DA CUNHA MERGULHÃO -
PE043703
Documento eletrônico VDA54657418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:46:34
Código de Controle do Documento: 126d4ad6-cfc4-437b-9f1d-e542f044403c

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - ADJUDICAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONTRATE SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO FUX - RJ154760
DANILO ALMEIDA NASCIMENTO - PE029744
ELISA ALBUQUERQUE MARANHÃO REGO - PE036974
BEATRIZ GONÇALVES MORAES DA CUNHA MERGULHÃO -
PE043703
AGRAVADO
: ESTADO DA PARAÍBA
ADVOGADO
: FÁBIO BRITO FERREIRA - PB009672
INTERES.
: ALERTA SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : ALESSANDRO CHRISTIAN DA COSTA SILVA - PE021007
CAIO CAVALCANTI MELLO DE PAULA - PE044973
JOÃO CLEYTON BEZERRA DE SOUSA - PB024913
REQUERIDO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Mauro
Campbell Marques. Impedido o Sr. Ministro Herman Benjamin.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:46:34
Código de Controle do Documento: 126d4ad6-cfc4-437b-9f1d-e542f044403c